Tribunal: TJES
Processo: 5005304-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005304-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDAMARA SANTOS DE JESUS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em reconvenção apresentada na ação de busca e apreensão. A agravante sustentou que a decisão recorrida desconsiderou os documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica e requereu a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz dos documentos apresentados e da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente possui presunção relativa, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme jurisprudência do STJ. Por essa razão, o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência da requerente.

4. Os documentos apresentados indicam que a agravante percebe rendimentos mensais líquidos entre R$ 5.300,00 e R$ 5.600,00, realiza despesas expressivas com cartão de crédito, entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 mensais, e possui contrato de financiamento veicular com parcela de R$ 1.267,51, o que revela compromissos financeiros expressivos, incompatíveis com a alegada situação de hipossuficiência econômica.

5. A recorrente alega residir com dois filhos, porém não apresentou documentos que comprovem a dependência familiar, tampouco juntou cópia da declaração de imposto de renda, o que fragiliza a alegação de insuficiência de recursos, sobretudo porque era seu ônus robustecer o conjunto probatório para evidenciar o desacerto da decisão recorrida.

6. A contratação de advogado particular em comarca atendida pela Defensoria Pública, associada aos demais elementos constantes dos autos, reforça a conclusão de que não restou comprovada a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 101, § 2º, e 102; Lei Estadual/ES nº 9.974/2023, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.03.2021; TJES, AI 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ALDAMARA SANTOS DE JESUS
contra a r. decisão de evento ID. n.º 36531214 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante em sede de reconvenção apresentada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, na ação de busca e apreensão n.º 5014959-84.2022.8.08.0012.

Nas razões recursais (ID. 8143272), a agravante alega, em síntese, que:
(I)
“
é incongruente o indeferimento da gratuidade das custas processuais, quando os elementos contidos nos autos, inclusive, corroborados pelos documentos, demonstram a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante
”;
(II)
“
a lei não exige a miserabilidade do beneficiário, mas apenas a carência de recursos suficientes para suportar o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, como ocorre no caso presente
”;
(III)
a decisão recorrida é genérica e não apresenta as razões pelas quais o benefício pleiteado é indevido.

Com base nessas alegações e, sustentando ainda o perigo de dano decorrente de que a reconvenção apresentada seja extinta sem resolução de mérito, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício de gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo, de modo a obstar a prolação de sentença terminativa da reconvenção.

Decisão de ID 8510660 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar provisoriamente a eficácia da decisão recorrida, em relação ao benefício da gratuidade da justiça, até o julgamento de mérito deste agravo.

Contrarrazões no ID 9809650,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
O recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da Gratuidade da Justiça. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica constitui presunção relativa da alegada incapacidade financeira, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam a existência de capacidade financeira da requerente para suportar as despesas processuais. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

[...]
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

Denota-se dos autos que a agravante, quando apresentou contestação cumulada com reconvenção, pleiteou o deferimento do benefício de gratuidade da justiça, oportunidade em que juntou aos autos cópia de seu comprovante de rendimentos, fatura emitida pela Concessionária EDP e recibo de aluguel no valor de R$ 900 (novecentos reais).

O juízo de primeiro grau, ao
indeferir
o pleito, considerou que os vencimentos líquidos percebidos pela reconvinte, ora agravante, demonstram que a requerente não faz jus à benesse. A título de reforço argumentativo, consignou que a postulante litiga representada por advogado particular.

Conforme contracheque acostado aos autos, a agravante exerce a função de professora vinculada ao Governo do Estado do Espírito Santo, percebendo, no mês de março de 2023, remuneração líquida de R$ 4.242,93, já descontadas as contribuições obrigatórias (imposto de renda e previdência). Além disso, consulta ao Portal da Transparência do referido ente público evidencia que, no ano corrente (2025), os vencimentos líquidos da recorrente oscilam entre R$ 5.300,00 e R$ 5.600,00.

Outrossim,
verifica-se
faturas de cartão de crédito nos valores de R$ 5.000,00 (março/2024), R$ 4.000,00 (fevereiro/2024) e R$ 4.000,00 (janeiro/2024), bem como contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo (ID 15931089), cujas parcelas mensais importam em R$ 1.267,51. Tais elementos evidenciam a assunção de compromissos financeiros expressivos, incompatíveis com a alegada situação de hipossuficiência econômica.

A agravante também afirma residir com dois filhos, porém não apresenta qualquer documento que comprove tal alegação. Do mesmo modo, deixou de anexar cópia da declaração do imposto de renda, documento apto a demonstrar eventuais fontes adicionais de renda. Considerando que o objeto do presente agravo reside precisamente na análise da gratuidade da justiça, era ônus da parte recorrente robustecer o conjunto probatório para
indicar o desacerto da decisão recorrida.

Deve-se considerar, ainda, que diante da expressão econômica da reconvenção (R$ 12.052,32), as custas processuais alcançarão a monta de apenas R$ 353,81 (trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), equivalentes ao mínimo de 75 VRTE’s (art. 6º, § 1º, Lei 9.974/2023).

Por fim, ressalta-se que a agravante está assistida por advogado particular, apesar de litigar em comarca provida
pela
Defensoria Pública Estadual, circunstância que, somada às demais já mencionadas, reforça a conclusão de que não restou suficientemente demonstrada a incapacidade de arcar com os encargos processuais (TJES – 2ª Câmara Cível – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003165-39.2021.8.08.0000 – Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Julgado em: 28/09/2021).

Assim, mediante análise dos argumentos e fundamentos formulados em sede recursal, em virtude da inexistência comprovação documental capaz de ensejar alteração da decisão
agravada,
conclui-se pela manutenção
do
indeferimento
da
gratuidade da justiça.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
recurso, e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo
interposto.

Ante o indeferimento da gratuidade da justiça, deve a agravante proceder o recolhimento das custas processuais relativas à
reconvenção
, sob pena de cancelamento da sua distribuição (art. 290, CPC/15), bem como do pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do presente julgamento, na forma do art. 101, §2º e art. 102 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.